Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1002274-73.2019.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - COMARCA DE CIUABÁ
Parta autora : ITAÚ UNIBANCO S.A.
Parte ré : TRIÂNGULO PISOS E PAINÉIS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo número: 1002274-73.2019.8.11.0000
HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos almejados, os termos e condições constantes do acordo vinculado ao Id. no 79671996, e, consequentemente, decreto a extinção do processo, com base no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Dê-se baixa nos registros e, após as formalidades de praxe, inclusive pagamento de eventuais custas finais remanescentes pelo Banco Itaú Unibanco S.A., como estabelecido na Cláusula 11, parágrafo primeiro dos termos do acordo, arquivem-se os autos, ficando desde já autorizado o desentranhamento de documentos de interesse das partes, entregues mediante recibo, remanescendo cópia nos autos.
Publique-se, intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator